Tribunal: STF
Processo: AI 631724
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Petição enviada por fac-símile não recebida nos aparelhos de
   transmissão de fax da seção competente deste Tribunal, a teor do
   disposto no art. 2º da Resolução STF nº 179/99 e sem a
   apresentação dos originais, em desacordo com o art. 2º, caput, da
   Lei 9.800/99.
        2. O protocolo observado na verificação do
   prazo deve ser o da Secretaria desta Corte. Revela-se, portanto,
   intempestivo o presente recurso, interposto equivocadamente
   perante tribunal diverso e recebido neste Supremo Tribunal
   somente após o trânsito em julgado da decisão agravada.
        3.
   Agravo regimental não conhecido.